Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711050-69.2021.8.07.0003 RECORRENTE: WESLEY MONTEIRO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. INGRESSO NA RESIDÊNCIA. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA DA PENA. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. In casu, não houve ingresso forçado dos policiais militares no domicílio do réu, visto que a guarnição adentrou ao imóvel após a prévia autorização do morador e avó do acusado. Ademais, havia circunstância que indicava de antemão que estava ocorrendo um crime na casa a ser investigada (posse ilegal de arma de fogo). Os policiais militares ingressaram com fundadas razões no domicílio (justa causa) e com o consentimento do morador, o que reforça a legalidade do flagrante e da apreensão da arma de fogo. 2. Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível. É improcedente a aplicação do princípio da consunção quando demonstrado que os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) e de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003) decorreram de desígnios autônomos. 3. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de resistência, em especial, pelas declarações harmônicas dos policiais, noticiando que o acusado resistiu à atuação policial, mediante violência consistente em chutes, socos e empurrões, opondo-se à execução de ato legal. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 157 e 240, §1o, ambos do Código de Processo Penal, asseverando configurada a violação de seu domicílio pelos policiais em diligência. Defende, assim, a anulação das provas colhidas, diante da ilegalidade apontada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial quanto à violação de domicílio e a ilegalidade das provas. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 157 e 240, §1o, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de ilegalidade na busca realizada no domicílio do recorrente, fazendo constar, verbis: “In casu, não houve ingresso forçado dos policiais militares no domicílio do réu, visto que a guarnição adentrou ao imóvel após a prévia autorização do morador e avó do acusado. Ademais, havia circunstância que indicava de antemão que estava ocorrendo um crime na casa a ser investigada (posse ilegal de arma de fogo). Os policiais militares ingressaram com fundadas razões no domicílio (justa causa) e com o consentimento do morador, o que reforça a legalidade do flagrante e da apreensão da arma de fogo.” (vide item 1 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (ARE 1322652 AgR-segundo, Relator MInistro ROBERTO BARROSO, DJe 1/12/2021). No mesmo sentido, o ARE 1344356 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 30/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012